Tribunal: TJPA
Processo: 0001894-63.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001894-63.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO CURRO VELHO, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA, FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES, FUNDACAO CARLOS GOMES, FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, sendo, portanto, uma vantagem
pro labore faciendo.

2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanentes não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3- O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração, pelo que não deve ser incorporada, salvo previsão legal nesse sentido.

4- Não há violação ao princípio da irredutibilidade de salário diante da não inclusão da gratificação de tempo integral ao vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção da parcela. Precedentes.

5- Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de agosto a quatro de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA
(id. 4779733), pela
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA – HEMOPA
(id. 4779734) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(id. 4779739) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária para restabelecimento/incorporação de gratificação por tempo integral com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor da
FUNDAÇÃO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ,

FUNDAÇÃO CENTRO DE HOMETERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
–
HEMOPA, FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA,

FUNDAÇÃO SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DO PARÁ
–
FASEPA,

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
–
IASEP
,
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
–
UEPA
e
HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

O juízo
a quo
prolatou sentença e julgou totalmente improcedente o pedido de incorporação de gratificação de tempo integral, ante a inexistência de previsão legal para tanto, bem como consignou que a vantagem pleiteada é vinculada à atividade exercida e, quando cessada, não adere de maneira permanente ao vencimento ou provento do servidor face a sua natureza transitória, não havendo violação aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de subsídios.

O processo foi extinto com resolução do mérito, nos moldes do art. 269, inciso I, do CPC/73, ocorrendo a condenação do sucumbente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA
(id. 4779733) pugna pela reforma do
decisum,
argumentando que a gratificação requerida foi paga por mais 20 (vinte) anos e que foi suprimida, abruptamente, em dezembro de 1994.

Afirma que a decisão
a quo
não observou o conjunto dos elementos probatórios e os argumentos jurídicos em face o direito adquirido assegurado na
lex mater,
o que enseja validar os atos arbitrários e injustos praticados contra os servidores substituídos processualmente.

Defende que a vantagem era paga com habitualidade e de maneira sucessiva, integrando a remuneração, tendo o juízo de 1º grau contrariado a jurisprudência deste E. TJPA.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

A Fundação
Hemopa
também interpôs recurso de apelação (id. 4779734) suscitando a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causum
do Sindicato para representar direitos e interesses inerentes à categoria de seus (da Fundação) servidores e dos servidores públicos estaduais, aduzindo ainda a impossibilidade de coexistência de mais de um sindicato representativo da categoria na mesma base territorial, consoante princípio da unidade sindical, previsto no artigo 8º, II, da CF; informa que quem representa os servidores públicos estaduais é o Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará –
SEPUB
. Arguiu, também, que não possui legitimidade passiva para figuar na lide, haja vista que a responsabilidade financeira pela repercussão de eventual incorporação de gratificação é do Estado do Pará.

Devidamente intimado, o
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA
apresentou contrarrazões (id. 4779737) pugnando pelo não provimento do apelo e condenação do
Hemopa
por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC/2015.

A
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
–
HEMOPA
apresentou contrarrazões (id. 4779738 - pág. 3/25) arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica à decisão recorrida, vez que o sindicato apelante se limitou a reproduzir exatamente os mesmos argumentos da inicial, notadamente limitou-se a pontuar que se trata de gratificação paga com habitualidade e citando os mesmos julgados do E. TJPA, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Requer, em razão disso, o acolhimento da preliminar suscitada e o não conhecimento do recurso.

No mérito, esclareceu que os servidores do
Hemopa
nunca receberam a GTI antes do ano de 2007 e alegou a inexistência de lei específica prevendo o restabelecimento e/ou incorporação da gratificação de tempo integral pagas com habitualidade por período igual ou superior a 5 (cinco) anos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
também interpôs recurso de apelação (id. 4779739 - pág. 2/11) pleiteando a anulação do
decisum
pela falta de oitiva do Estado do Pará, vez que as gratificações foram suprimidas por ordem dos ex-governadores, ou, se diferente o entendimento deste E. TJPA, pugna pelo restabelecimento da gratificação.

A
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
ofereceu contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (id. 4779740 - pág. 3/15) defendendo a inexistência de direito adquirido à percepção da gratificação e a impossibilidade de incorporação aos vencimentos, diante da ausência de previsão legal.

O
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
–
IASEP,
a
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ
–
FASEPA,
a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
–
UEPA
e a
FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA
apresentaram contraminuta, respectivamente, nos ids. 4779741 - pág. 2/7, 4779743 - pág. 6/19, 4779744 - pág. 2/8, id. 4779745 - pág. 2/6) pugnando pelo não provimento da apelação ministerial.

O recurso do Ministério Público Estadual foi recebido em ambos os efeitos.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer (id. 4921205).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço dos recursos de apelação cível, passando a julgá-los de forma conjunta.

Inicialmente, esclareço que, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ - SENPA.

A Fundação
Hemopa
, em seu recurso, suscitou, exclusivamente, a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causum
do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará para representar direitos e interesses inerentes à categoria dos servidores da referida Fundação e dos servidores públicos estaduais, diante da impossibilidade de coexistência de mais de um sindicato representativo da categoria na mesma base territorial, consoante princípio da unidade sindical, previsto no artigo 8º, II, da CF e que, no caso, o servidores substituídos já seriam representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – Sepub
.

Entendo que não merece prosperar o argumento suscitado pelo Hemopa na medida em que o sindicato autor consiste em um sindicato específico dos enfermeiros estaduais, da categoria específica dos enfermeiros, portanto não merece prosperar o argumento de que os servidores enfermeiros já são representados por um sindicato genérico que engloba todos os servidores públicos estaduais, como é o caso do Sepub.

Nesse sentido, o S
indicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – Senpa, especificamente, representa os direitos e interesses da categoria dos servidores públicos enfermeiros, no âmbito estadual, sendo este prevalecente conforme o princípio da especificidade. Nessa linha é a jurisprudência pátria:

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CELEBRADA POR SINDICATO ECLÉTICO COM BASE TERRITORIAL RESTRITA.
EXISTÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO DE ÂMBITO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. LEGITIMAÇÃO. LIBERDADE SINDICAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE
.

O enquadramento sindical brasileiro segue o princípio da especificidade, à luz do contido no art. 570 da CLT, sendo cabível o desmembramento para formação de entidade sindical representante da mesma categoria profissional em base territorial mais restrita. Assim,
existente conflito quanto à representação, prevalece a entidade específica de âmbito estadual
sobre a entidade eclética de âmbito intermunicipal, conforme jurisprudência desta Corte e do STF,
em função da garantia de ação sindical eficiente, sem prejuízo do direito constitucional à liberdade de associação, porque não se trata de interferência na organização dos trabalhadores, mas de juízo sobre a legitimidade sindical
. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TST - RO: 515616720125020000, Relator: Walmir Oliveira Da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2014, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 21/02/2014). (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017.
REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DESMEMBRAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFIDADE.

À luz do art. 8.º da Constituição Federal, que consagra a liberdade sindical e a organização por categorias, o sistema sindical brasileiro comporta a possibilidade de dissociação e de desmembramento, conceitos relativos à criação de sindicato para representar categoria mais específica antes contemplada em sindicato mais abrangente
bem como para representar categoria em base territorial mais reduzida, observado o módulo municipal, nos termos do art. 571 da CLT.

Precedentes . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TST - AIRR: 11326920155200007, Data de Julgamento: 05/12/2018, Data de Publicação: DEJT 07/12/2018). (grifei)

Desse modo, no caso, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará - Senpa.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O Ministério Público Estadual, como fiscal da lei, apresentou apelação sustentando a preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação do Estado do Pará.

Igualmente não merece guarida a alegação de ilegitimidade passiva da Fundação Hemopa, ao argumento de que a responsabilidade financeira pela repercussão de eventual incorporação da gratificação postulada seria do Estado do Pará.

Ocorre que a mencionada Fundação de Direito Público, consoante Lei nº 5.840/1994, tem natureza jurídica de fundação pública, possuindo personalidade jurídica própria, capacidade processual e autonomia financeira e administrativa.

Assim, tem capacidade processual e financeira para responder processualmente e pela remuneração dos seus servidores.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Conforme relatado, o apelante – Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – Senpa – argumenta que os substituídos receberam a gratificação de tempo integral por 20 (vinte) anos, motivo pelo fariam jus à sua incorporação ante a aplicação do princípio da irredutibilidade salarial.

Pois bem.

Quanto à natureza das gratificações conferidas ao servidor por regime especial de trabalho, Hely Lopes Meirelles ensina:

As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor,
mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas
. (Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e seguintes) – grifei

Em especial, sobre a gratificação de tempo integral, o referido doutrinador diz:

A natureza do adicional de tempo integral é sedimentada na necessidade do desempenho mais eficiente de determinado cargo público, exigindo regime especial de trabalho em razão de serviço técnico ou científico a ser prestado (pro labore faciendo
). Por isso, “a ampliação da jornada de trabalho entra, tão-somente, como pressuposto do regime, e não como causa da vantagem pecuniária, a qual assenta, precipuamente, na realização de certas atividades que exigem maior assistência do funcionário, que há de ficar integralmente à disposição da Administração, e somente dela”, exclusividade distintiva em relação ao adicional de dedicação plena, e, ademais, “não deve ser estendido, indistintamente, a cargos e funções de atividades burocráticas, porque isto importa desvirtuar o regime e anular sua finalidade, convertendo-o num simples meio de majoração de vencimento, quando seu objetivo institucional é o de aprimorar o trabalho técnico e incrementar a investigação técnica” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2001, 26ª ed., pp. 453-456). (grifei)

O ordenamento jurídico estadual dispõe sobre a remuneração pelo regime especial de trabalho, estabelecendo a gratificação de tempo integral, conforme Lei nº 5.810/1994 ( RJU), senão vejamos:

Art. 137.
A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1º
As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão à escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a)

pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei).

A regulamentação da gratificação de tempo integral disposta no RJU é feita pelo Decreto Estadual nº 577/2002, nestes termos:

Art. 1º
A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º
A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º
A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º
A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º
O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Nesse contexto, é certo que a gratificação de tempo integral, cuja concessão fica ao alvedrio da Administração, diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, sendo, portanto, uma vantagem

pr
o labore faciendo
, motivo pelo qual sua incorporação aos vencimentos ou proventos de servidores não se mostra possível, salvo previsão legal nesse sentido.

As gratificações de caráter não permanente não devem integrar a remuneração do servidor, conforme estabelece o parágrafo único do art. 118 do RJU. Sob essa mesma perspectiva, a vedação se estende aos inativos.

Destaco, ainda, que, com o advento da Lei Complementar 039/2002, foi sedimentado o não cabimento de incorporação a proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário. Assim dispõe o art. 94 da referida lei:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funcões até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

Desse modo, considerando a inexistência de lei estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos de servidor ou a proventos de aposentadoria, bem, ainda, atentando para a expressa proibição estabelecida no art. 94 da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, mostra-se incabível a incorporação da gratificação de tempo integral pretendida pelo apelante.

Vejamos as Emendas Constitucionais referidas:

EC Nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

EC Nº 41/2003:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.

De acordo com o mandamento constitucional, os proventos da aposentaria correspondem ao valor da remuneração do cargo efetivo. Entendo, portanto, que a gratificação não se encontra abarcada nesse conceito, por se tratar de verba de caráter eventual, na forma do art. 118 do RJU supramencionado. Desse modo, não há o que falar em irredutibilidade de subsídios ou salário.

Consigno que o recebimento ininterrupto da gratificação por vários anos não afasta o caráter provisório da verba recebida em virtude da necessidade do trabalho e que não integra a remuneração do servidor. O pagamento da gratificação de tempo integral deve-se dar pela necessidade da Administração de extensão de sua jornada de trabalho, por conta da exigência da atividade exercida. Cessada essa condição, descabe falar na continuidade do pagamento por direito adquirido.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei). (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Esta Corte de Justiça manifesta-se com o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria nº 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental nº 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

(2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 13 (treze) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O fato do apelado perceber a gratificação por 13 (treze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 5. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral, nos termos da fundamentação. 6. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isento o apelado do pagamento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. À unanimidade.

(2018.03175195-68, 194.352, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. DA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO HÁ DIREITO À INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O feito não busca o pagamento das parcelas pretéritas da gratificação, mais sim o restabelecimento do seu pagamento, que segundo a autora, foi arbitrariamente retirada de sua remuneração. Portanto, não objetiva substituir a ação de cobrança devida, logo não acolhida a preliminar. 2. A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual, nos termos em que dispõe a Lei nº. 5.810/94. 3. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer outro cargo ou emprego público. 4. Ademais, entende-se que os servidores não têm direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos, o que permite à Administração promover a alteração do quantum remuneratório, ainda mais quando a matéria trata de verba de caráter transitório, como é o caso da gratificação por tempo integral. 5. Inexistindo direito à incorporação da gratificação, denego a segurança requerida. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, denegar a segurança no Mandado de Segurança nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias de julho de 2018. Belém, 17 de julho de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2018.02882936-62, 193.528, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3 - O percebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. 4 - Recursos conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (2017.03617236-81, 179.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-08-25).

Repiso que a vantagem pecuniária requerida foi instituída
ex facto officii
ou
propter laborem
, cujo alvo é o trabalho que está sendo feito, ou seja, é
pro labore faciendo
, de modo que o auferimento da verba se condiciona à efetiva prestação do serviço nas condições estabelecidas pela Administração Pública.

Não merece amparo, portanto, o pedido do apelante, tendo em vista que a gratificação de tempo integral se traduz em remuneração por extensão do horário de trabalho, conforme a necessidade de serviço da Administração, possuindo, por conseguinte, caráter transitório, temporário e eventual, não sendo incorporável aos vencimentos do servidor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos recorrentes, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023